Tribunal: TJDFT
Processo: 0733521-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0733521-88.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: EDILSON GOMES PEREIRA AGRAVADO: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR DECISÃO EDILSON GOMES PEREIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 105053388, autos originários) proferida no cumprimento de sentença proposto pela POSTALIS INSTITUTO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, in verbis: “Nos termos da determinação de ID 103252216, instaurou-se a controvérsia acerca da realização, ou não, do desconto da quantia de R$ 103.283,39, concernente ao resgate das contribuições acumuladas para amortização e/ou liquidação de empréstimos junto ao seu órgão pagador. À vista disso, o credor anexou os documentos de ID 104081382 e ss. com as informações acerca das fichas financeiras de cada plano que o participante é inscrito, com o intuito de comprovar que não houve qualquer resgate. Explicou que, para que haja o resgate, é necessária a cessação do vínculo empregatício, e que não foi configurada esta hipótese em relação ao devedor, uma vez que continua empregado, contudo, recebendo auxílio-doença. O devedor apresentou novas impugnações ao ID 104556515 e pugnou pelo reconhecimento do abatimento. Decido. Da leitura dos autos, não é possível inferir que houve a realização do resgate informado pelo devedor, conforme restará demonstrado a seguir. Observa-se, da leitura atenta do extrato anexado ao ID 101613251, que os valores ali constantes acerca da "dedução" são, na verdade, uma simulação que leva em consideração as condições cadastrais, atuais e financeiras no momento da sua realização. Essas informações podem ser obtidas através da leitura do tópico observações na primeira página do extrato. Confira-se: "Observações - Esta simulação foi realizada tomando como base as condições cadastrais, atuarias e financeiras no momento da sua realização. - Os valores obtidos nesta simulação resultam de projeções de cenários econômicos, que poderão se confirmar, ou não, e têm caráter apenas ilustrativo," Neste extrato, ademais, há a explicação acerca dos conceitos pertinentes à sua compreensão. São eles: "Portabilidade" é o Instituto que faculta ao participante, no caso da cessação do vínculo empregatício com a patrocinadora e desde que não esteja em gozo de benefício, a opção por tranferir os recursos financeiros correspondentes ao seu direito acumulado para outro plano de benefícios de caráter previdenciário operado por entidade de previdência complementar ou sociedade seguradora autorizada. "Resgate" é o Instituto que faculta ao participante, optar por receber o total das contribuições por ele vertidas ao plano, atualizados pelo indexador previsto neste Regulamento para o reajuste dos beneficíos. "Da Elegibilidade": No caso de cessação do víncluo empregatício com a patrocinadora, desde que não esteja em gozo de benefício. É inequívoca, portanto, a compressão de que o extrato refere-se a uma simulação de crédito, e que por meio dela é possível identificar que para que haja o efetivo abatimento das contribuições, é necessária a cessação do vínculo empregatício. Por sua vez, apesar da inexatidão, prima facie, acerca do fato de o devedor estar ou não aposentado, fato é que na petição de ID 104556515 o próprio devedor reconhece que não cessou o seu vínculo empregatício, mas que, na verdade, recebe auxílio doença. Conclui-se, portanto, de forma clara, que não houve o abatimento dos valores, e que o credor deve cobrar a dívida originária, tal como já apresentada. Conclusão. Face a essas considerações, indefiro o pedido formulado pelo devedor para abatimento dos valores decorrentes do extrato anexado aos autos. Abra-se vista ao executado para manifestação acerca da avaliação do automóvel HONDA CIVIC, anexada ao ID 98619620, para manifestação em 5 (cinco) dias. Após, retornem conclusos os autos para homologação da avaliação. Int.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Da análise dos autos originários, vê-se que a dívida no cumprimento de sentença era de R$ 143.559,16 em 25/05/2021 (id. 97417185). Examinados os documentos, especialmente a petição do agravante-executado (id. 101613250), não há prova inequívoca de que o valor de R$ 103.283,39, constante do “extrato para fins de opção pelos institutos”, emitido pela credora Postalis (id. 101613251), tenha sido deduzido do montante postulado no cumprimento de sentença. Assim, tal como concluiu o MM. Juiz na r. decisão agravada, evidencia-se “que não houve o abatimento dos valores, e que o credor deve cobrar a dívida originária, tal como já apresentada”. Em suma, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-credora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 21 de outubro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora